Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704436-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e duas apelações interpostas contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A sentença concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022”. Entretanto, deixou claro que seus efeitos permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 39412408). Suspensa a exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome Cobasi referente aos períodos de julho a dezembro de 2022 (ID 50159426). O Distrito Federal requereu a intimação da Cobasi para que, em prazo a ser fixado, demonstre o cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, em especial as contidas na IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 50606577). Em resposta, a Cobasi juntou as guias referentes às competências de 07/2022 a 12/2022 (ID 52496186 a 52496192). O Distrito Federal informa que as guias apresentadas pela Cobasi não cumprem as disposições da IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 53619011/12). Requerem a retificação dos documentos nos seguintes termos: “Conforme a Instrução Normativa determina, os requeridos devem declarar os depósitos judiciais na rubrica Pagamento Antecipados (Quadro EC 97/15) da GIA-ST (obrigação acessória mensal) dos períodos já citados. E informar no campo Informações Complementares os dados dos depósitos e processos judiciais. (...) Por todo o exposto, as embargantes devem retificar as GIAs-ST dos períodos 07 a 12/2022 para cumprirem o que foi explicitado acima. Finalmente, somente apos as retificações requeridas o sistema refletirá os ajustes relativos aos depósitos judiciais ora apresentados." Deferido o pedido do Distrito Federal e determinado à Cobrasi que cumpra as obrigações acessórias nos termos delineados pelo Distrito Federal, sob pena de revogação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos períodos de julho a dezembro de 2022 (ID 54092030). A Cobasi pede a dilação do prazo em 10 dias úteis (ID 55001458). DEFIRO o pedido nos termos requeridos. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator